Tribunal: TJES
Processo: 5009288-19.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2023-12-14

Ementa:
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO

–
AÇÃO DE
COBRANÇA

– ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – PRESUNÇÃO ADVINDA DA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCA - NÃO AFASTAMENTO –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1 –
“
A
simples declaração de hipossuficiência da pessoa natural, ainda que dotada de presunção juris tantum, é suficiente ao deferimento do pedido de gratuidade de justiça, quando não ilidida por outros elementos dos autos.(...
)
(AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.269.287/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 5/6/2023, DJe de 13/6/2023).

2 -
O
afastamento da presunção advinda da declaração
somente poderá ocorrer quando verificados nos autos elementos que evidenciem a ausência dos pressupostos para a concessão da benesse
.

3 –
N
ão merece prosperar a decisão do Juízo
a quo

que indeferiu o pleito sob a alegação de que a documentação apresentada não seria capaz de demonstrar a alegada hipossuficiência.
Afinal,

n
ão
consta nos autos
mínima
prova capaz de infirmar a presunção advinda da declaração,
sobretudo porque
a agravante
atua há
menos de dois anos
como advogada (cópia da OAB
no id
. 3391751)
e
apresentou
documento
no sentido de que não declarou impost
o
de renda no
dito período (id.
15857055
do processo de origem
).
Sobre a movimentação financeira apontada pela decisão agravada,
verifico que, em verdade, a recorrente juntou
extrato de dívida de financiamento imobiliário
que totaliza aproximadamente
R$8.
000,00
(oito mil
reais
),
bem como de
saldo devedor
junto ao
FIES na quantia de R$10.890,07 (dez mil oitocentos e noventa reais e sete centavos) -
i
d. 3391793
.

4
-
A
manutenção do entendimento adotado na origem implica em indevida inversão da presunção legal, além de importar em restrição injustificada ao exercício do direito de ação.

5
- Recurso conhecido e provido
.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009288-19.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: KAREN REGINA VIEIRA DE CASTRO BARBOSA

AGRAVADO: CAMILA DRUMMOND GONCALVES

RELATOR:
FABIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO

–
AÇÃO DE
COBRANÇA

– ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – PRESUNÇÃO ADVINDA DA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCA - NÃO AFASTAMENTO –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1 –
“
A
simples declaração de hipossuficiência da pessoa natural, ainda que dotada de presunção juris tantum, é suficiente ao deferimento do pedido de gratuidade de justiça, quando não ilidida por outros elementos dos autos.(...
)
(AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.269.287/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 5/6/2023, DJe de 13/6/2023).

2 - O afastamento da presunção advinda da declaração somente poderá ocorrer quando verificados nos autos elementos que evidenciem a ausência dos pressupostos para a concessão da benesse.

3 – Não merece prosperar a decisão do Juízo
a quo

que indeferiu o pleito sob a alegação de que a documentação apresentada não seria capaz de demonstrar a alegada hipossuficiência. Afinal, não consta nos autos mínima prova capaz de infirmar a presunção advinda da declaração, sobretudo porque a agravante atua há menos de dois anos como advogada (cópia da OAB no id. 3391751) e apresentou documento no sentido de que não declarou imposto de renda no dito período (id. 15857055 do processo de origem). Sobre a movimentação financeira apontada pela decisão agravada, verifico que, em verdade, a recorrente juntou extrato de dívida de financiamento imobiliário que totaliza aproximadamente R$8.000,00 (oito mil reais), bem como de saldo devedor junto ao FIES na quantia de R$10.890,07 (dez mil oitocentos e noventa reais e sete centavos) - id. 3391793.

4 - A manutenção do entendimento adotado na origem implica em indevida inversão da presunção legal, além de importar em restrição injustificada ao exercício do direito de ação.

5 - Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5009288-19.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: KAREN REGINA VIEIRA DE CASTRO BARBOSA

AGRAVAD
A
: CAMILA DRUMMOND GONÇALVES

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de
agravo de instrumento
interposto por
KAREN REGINA VIEIRA DE CASTRO BARBOSA
em face da decisão
proferida pela MM. Juíza de Direito da
1
ª Vara Cível
de Serra,

nos autos da
ação d
e
c
obrança de honorários

ajuizada
em face de
CAMILA DRUMMOND GONÇALVES,

que
ind
eferiu
o pedido de
gratuidade da justiça.

Em suas razões (id.
3391750
)
aduz
a
recorrente,
em
síntese
,
que faz jus ao benefício da assistência judiciária,
pois passa
por momento de dificuldade financeira.

Afirma, ainda,
que juntou os documentos necessários a confirmação da hipossuficiência, inexistindo nos autos
elementos
capaz
es
de afastar a presunção advinda da declaração de pobreza.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

Eminentes Pares, pleiteia
a
agravante a concessão da gratuidade da justiça e, sem maiores delongas, adianto ser o caso de provimento do recurso.

Nos
termos da iterativa jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
“
a simples declaração de hipossuficiência da pessoa natural, ainda que dotada de presunção juris tantum, é suficiente ao deferimento do pedido de gratuidade de justiça, quando não ilidida por outros elementos dos autos
.(...)
(AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.269.287/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 5/6/2023, DJe de 13/6/2023).

Desse modo, o afastamento da presunção advinda da declaração somente poderá ocorrer quando verificados nos autos elementos que evidenciem a ausência dos pressupostos para a concessão da benesse.

E, no caso concreto,
tenho que
não merece prosperar a decisão do Juízo
a quo

que indeferiu o pleito sob a alegação de que a documentação apresentada não seria capaz de demonstrar a alegada hipossuficiência.

Transcrevo, por oportuno, trecho do referido
decisum
(id. 17229037)
:

“
A despeito do requerimento da autora, os
extratos bancários anexados à sua manifestação são inservíveis para comprovar a alegada hipossuficiência, pois indicam, no máximo, pouco ativo circulante em conta-corrente, com movimentações financeiras que não demonstram elevado número de despesas fixas necessárias à subsistência. Ao contrário, indicam que a autora assumiu prestação de crédito imobiliário em torno de R$ 8.000,00, como se vê no id. 15857056 e, se não tivesse condições de suportar essa prestação, o financiamento sequer seria aprovado. A autora é advogada e exerce atividade remunerada, e o fato de estar endividada, por si só, não lhe dá o direito à gratuidade, pois a renda comprova a capacidade de arcar com as despesas do processo”.

N
ão
consta nos autos
mínima
prova capaz de infirmar a presunção advinda da declaração,
sobretudo porque
a agravante
atua há
menos de dois anos
como advogada (cópia da OAB
no id
. 3391751)
e
apresentou
documento
no sentido de que não declarou impost
o
de renda no
dito período (id.
15857055
do processo de origem
).

Sobre a movimentação financeira apontada pela decisão agravada,
verifico que, em verdade, a recorrente juntou
extrato de dívida de financiamento imobiliário
que totaliza aproximadamente
R$8.
000,00
(oito mil
reais
),
bem como de
saldo devedor
junto ao
FIES na quantia de R$10.890,07 (dez mil oitocentos e noventa reais e sete centavos) -
i
d. 3391793
.

Desse modo, a manutenção do entendimento adotado na origem implica em indevida inversão da presunção legal, além de importar em restrição injustificada ao exercício do direito de ação.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – PESSOA FÍSICA – PRESUNÇÃO ADVINDA DA DECLARAÇÃO NÃO ELIDIDA - RECURSO PROVIDO. 1. Em se tratando de pessoa natural, a declaração de pobreza tem presunção juris tantum, bastando, a princípio, o singelo requerimento para a concessão da benesse. 2. Sob tal premissa, incumbe à parte contrária demonstrar a inexistência do alegado estado de hipossuficiência, podendo o julgador, também, indeferir o pedido se encontrar elementos que coloquem em dúvida a condição financeira da parte. 3. Inexistindo nos autos prova de que a Agravante possui recursos financeiros para custear o processo, de rigor a concessão da benesse, sob pena de indevida inversão da presunção que milita em seu favor, obstando, também, o acesso à Justiça 4. Recurso provido.
(TJES. Agravo de Instrumento nº 5004331-38.2023.8.08.0000. Relatora Desembargadora Marianne Júdice de Mattos. Data do julgamento 02/10/2023).

Ante o exposto,
conheço do recurso e
LHE
DOU
PROVIMENTO,
para conceder
à agravante
os benefícios da gratuidade da justiça
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O VOTO DO E. RELATOR PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO.

Voto com o relator.